Tribunal: TJMT
Processo: 1000470-88.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000470-88.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 09.237.009/0001-95 (APELANTE), THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO - CPF: 009.846.974-62 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (APELANTE), KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO), V. M. S. - CPF: 066.102.281-16 (APELADO), JOSILENE MORAES - CPF: 039.337.579-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 09.237.009/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSILENE MORAES - CPF: 039.337.579-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO À FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR – REJEIÇÃO – ADMINISTRADORA QUE INTEGRA A MESMA CADEIA DE CONSUMO E FIGURA COMO CONTRATADA - CANCELAMENTO INDEVIDO DE PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 1. Se o recurso de apelação ataca os fundamentos da sentença, ratificando as teses deduzidas pela parte recorrente, resta evidentemente atendida a exigência da dialeticidade, segundo a qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação. 2. A administradora do plano de assistência à saúde suplementar é parte legitimidade para figurar no polo passivo da ação por integrar a cadeia de consumo e por ter ingerência sobre a inclusão/exclusão dos beneficiários do plano de saúde. 3. “É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente. (...) Constatado que a indevida rescisão unilateral do plano de saúde de beneficiária idosa e com saúde frágil provocou prejuízo a tratamento médico em curso, além de ter impossibilitado atendimento de emergência em situação concreta, é cabível a compensação por danos morais, pois o fato ultrapassou o mero descumprimento contratual” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1352737/DF – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/11/2018). 4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção à conduta lesiva e desestimular sua reincidência (duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação), observando-se, porém, que o caráter compensatório da indenização não pode conduzir ao enriquecimento sem causa da vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000470-88.2020.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
”

(Número Único 1000470-88.2018.8.11.0015), ajuizada contra a apelante, e também contra UNIMED NORTE NODESTE, por VALENTINA MORAES SOBRINHO, representada por sua mãe JOSILENE MORAES, julgou procedente o pedido para o reestabelecer o “plano de saúde da parte autora”, e para que fosse autorizado o agendamento e a consulta médica da apelada com um neuropediatra, e, ainda, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5 mil a título de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento injustificado do plano de saúde sem prévia notificação da autor (cf. Id. no 66154991); a r. sentença impôs as rés o pagamento do ônus sucumbencial, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante argui, preliminarmente, ilegitimidade para figurar no polo passivo, pois, como tem “
atuação estritamente administrativa, sem qualquer interferência na questão da assistência à saúde ou quanto à rede credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares
”, e nos termos das Resoluções Normativas no 195 e 196, ambas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não pode responder por qualquer problema referente ao atendimento clínico/médico de clientes (cf. fls. 10 Id. no 66154993).

No mérito, afirma a impossibilidade de cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, já que tem “
somente o dever de gestão financeira e administrativa do contrato de plano de saúde do qual a autora era beneficiária
”, não lhe competindo restabelecer contrato celebrado entre a UNIMED/ré e a apelada, acrescentando que não foi responsável pela negativa de prestação dos serviços de assistência médica solicitados pela apelada (cf. fls. 11. Id. no 66154993). Por outro lado, afirma que a rescisão imotivada do contrato de assistência à saúde suplementar “
possui previsão contratual e foi devidamente comunicada à beneficiária em prazo superior a 30 (trinta) dias, (de modo que) lícita é a presente rescisão
” (cf. fls. 14 Id. no 66154993).

Discorre, por fim, sobre a inexistência de dano moral indenizável e sobre a exacerbação do valor indenizatório arbitrado; pede, pois, a reforma da sentença, para que, acolhida a preliminar, seja excluída do polo passivo processual, ou, então, para que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou, no mínimo, para que seja reduzido o montante indenizatório arbitrado.

Nas contrarrazões, a autora/apelada argui preliminar de não conhecimento do recurso à falta de dialeticidade, e, no mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 66155002).

A douta Procuradoria Geral de Justiça sugeriu o acolhimento da preliminar, ou, se rejeitada, o parcial provimento do recurso,
porquanto, cuidando-se de patologia “
congênit(a), a própria pré-existência impede seja cogitado como objeto de seguro-saúde
”, de modo que o “
tratamento terapêutico que a Apelada afirma ter sido interrompido pela rescisão contratual adotada unilateralmente pela operadora UNIMED não lhe era devido
” (cf. Id. no 71834976).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de falta de dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos que devem ser observado na interposição do recurso de apelação, dispondo o seguinte:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a exposição do fato e do direito
;

III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;

IV - o pedido de nova decisão.

(...)” (
grifei)
.

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”.
(
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres.
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo.
São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis são esses:

“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (
error in iudicando
), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”.
(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96)”.

O
recurso de apelação interposto pela corré
ataca a sentença, pretendendo a modificação do ato sentencial por entender que o caso não recebeu a solução mais justa e jurídica do acertamento realizado, especialmente quanto à questão da ilegitimidade passiva, e, no mérito, quanto à ausência dos elementos da responsabilidade civil, e esse ataque realiza a crítica sentencial de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realiza-lo, a parte ré faça remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na contestação.

A corré não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto defensivo, cumprindo, como seria de rigor, a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidade arguidas no recurso.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento apelo da corré.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, com o qual, portanto, será envolvida, analisada e decidida.

A autora/apelada ajuizou contra a apelante e contra a UNIMED ação de obrigação de fazer, expondo ser portadora de Transtorno Espectro Autista – TEA, e, enquanto aguardava autorização para realização de uma consulta com
neuropediatra, depois de ter feito diversos contatos telefônicos com as rés, foi surpreendida com a informação telefônica de que seu plano havia sido cancelado; consta dos autos a imputação de culpa recíproca entre as rés na tentativa de se eximirem da responsabilidade.

A UNIMED Norte Nordeste é a operadora do plano de assistência à saúde suplementar contratado pela apelada, e a
Qualicorp/apelante é a administradora dos benefícios da Unimed, e é por essa razão que esta, dizendo que exerce atividade meramente administrativa, restrita à cobrança, administração etc, alega que não pode responder por possíveis danos decorrentes do cancelamento do plano, sendo, pois, parte ilegítima para figurar no polo passivo processual.

Registre-se, que, para além do contrato ter sido celebrado em papel timbrado da Qualicorp/corré/apelante, no instrumento contratual ela figura como contratada ao lado da UNIMED/ré; é o que consta da cláusula 1 – cf. fls. 05 Id. no 66154954.

O art. 19 do
“Contrato de Adesão no 1107731, celebrado entre ambas as rés e a apelada dispõe que:

(cf. fls. 08 Id. no 66154954).

O Código de Defesa do Consumidor em seus artigos
7o, parágrafo único, 14, 18, 25, §1o e 34,
estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, assim todos
são objetiva e solidariamente responsáveis por eventual falha no serviço prestado.

Conquanto a apelante alegue ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, para além do fato de a corre/apelante integrar a cadeia de consumo, ela tem ingerência sobre a inclusão/exclusão dos beneficiários do plano de saúde, como se constata do art. 19 do “Contrato de Adesão no 1107731”; se a apelante tem ingerência sobre a exclusão/inclusão de beneficiário do plano de assistência à saúde suplementar, não há falar em ilegitimidade passiva, e muito menos em impossibilidade de cumprimento do comando judicial.

Sobre a temática recursal, a jurisdição:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE DAS EMPRESAS CONTRATANTES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI No 9.656/98. RESOLUÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO EQUIVALENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos termos do art. 34 do CDC, tanto a Vision Med Assistência Medica Ltda. quanto a Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. figuram na cadeia de fornecedores do serviço de saúde, de modo que ambas devem responder solidariamente pelos danos que causaram ao segurado. 3. A Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar estabelece que em caso de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, por iniciativa da seguradora, deve-se facultar a migração para planos individuais ou familiares, aproveitando-se a carência do plano anterior. 4. O art. 13, inc. III, da Lei n° 9.656/1998, veda expressamente a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde durante a internação do titular. 5. A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa de que a seguradora de plano de saúde cumprirá com sua obrigação sempre que necessitar, e tem o contrato rescindido quando estava internado para tratamento de dependência química, sem opção de migrar para planos individuais ou familiares, tem direito de receber indenização por danos morais, pois se vê desamparado em momento de fragilidade e angústia. 6. Apelações conhecidas, mas não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime.

(TJDFT - 3a Turma Cível -

Acórdão 1284937
– Recurso de Apelação Cível no 00046827720158070009 – Rela. Desa FÁTIMA RAFAEL – Julgamento em 23/9/2020 – DJE em 2/10/2020)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO INDEVIDO DE PLANO DE SAÚDE E NEGATIVA DE COBERTURA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - CDC - APLICAÇÃO - INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA - CANCELAMENTO INDEVIDO DEMONSTRADO - NEGATIVA DE COBERTURA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO. - A administradora do plano de saúde possui inquestionável legitimidade para responder pelo cancelamento indevido do plano, porquanto tem a obrigação legal e contratual de realizar e controlar as cobranças das mensalidades e os cancelamentos dos planos administrados. - A operadora do plano de saúde é parte legítima para responder por violações de obrigações que lhe são exigíveis, tal como o dever de informação do usuário antes da negativa de tratamento pleiteado. Precedente do STJ. - As regras da legislação consumerista aplicam-se aos contratos de plano de saúde e assistência. - O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, nos termos do art. 14 do CDC, pelos prejuízos causados.
- O dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como, a dor, a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros. - O cancelamento ilícito de plano de saúde, ensejando a negativa de cobertura quando se mostrou necessária, sem a notificação prévia do beneficiário, sobretudo quando não há débito em aberto, não pode ser tido como mero aborrecimento, caracterizando dano moral em razão dos sentimentos de intranquilidade, angústia e preocupação suportados pelo consumidor. - A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, deve o Julgador pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, sendo necessário ponderar os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. - Tendo sido arbitrada a indenização em valor adequado e proporcional ao ilícito praticado, não há falar em sua redução. - Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre o valor fixado de indenização por danos morais devem incidir desde a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. (TJMG - 10a Câmara Cível - Apelação Cível 1.0363.14.003122-2/001 – Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) -

Julgamento em 15/10/2019 - DJE em 25/10/2019)

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DO FILHO MENOR IMPÚBERE DA AUTORA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. SOLIDARIEDADE ENTRE OPERADORA DO PLANO SAÚDE E A ADMINISTRADORA. FORNECEDORES DE SERVIÇO. CADEIA CONSUMERISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL MOTIVADO PELA INADIMPLÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. JUROS MORATÓRIOS. RELAÇÃO CONTRATUAL. MARCO INICIAL A CONTAR DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Turmas Recursais - Quarta Turma Recursal Cível, Recurso Cível No 71008832537 – Rel. MM. Juiz de Direito Jerson Moacir Gubert - Julgado em 19-06-2020)

Para além da inegável falha das rés quanto ao cancelamento do plano de assistência à saúde suplementar, não restou comprovado nos autos que a autora/apelada não foi previamente notificada do cancelamento/exclusão do plano de saúde por ela contratado, o que evidencia ainda mais a conduta ilícita das rés e, consequentemente, a existência de dano moral indenizável, sobretudo considerando que apelada aguardava a liberação do tratamento de que necessitava; registre-se, inclusive, que em autos diversos, movido pela apelada contra a ré/UNIMED,
ela obteve liminar favorável para custeio do tratamento médico que clamava urgência (Número Único 1011205-54.2018.8.11.0015 – 2a Vara da Comarca de Sinop – cf. Id. no 66150971).

A propósito da ocorrência de dano moral em caso de cancelamento indevido do plano de saúde, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
(...) PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO JUSTIFICADO POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. (...) DANO MORAL CONFIGURADO. (...) 1.
É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente
, sobretudo no caso dos autos, em que a beneficiária aderiu ao proposto parcelamento do débito, o que caracteriza comportamento contraditório e violação da boa-fé objetiva. 2.
Constatado que a indevida rescisão unilateral do plano de saúde de beneficiária idosa e com saúde frágil provocou prejuízo a tratamento médico em curso, além de ter impossibilitado atendimento de emergência em situação concreta, é cabível a compensação por danos morais, pois o fato ultrapassou o mero descumprimento contratual
. 3. Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame, em que arbitrada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1352737/DF – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/11/2018, DJe 04/12/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de ato ilícito praticado pela agravante e do consequente dano moral suportado pela agravada, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1502405/DF – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 11/11/2019, DJe 18/11/2019).

“
EMENTA:
(...) CANCELAMENTO INDEVIDO. PLANO DE SAÚDE. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VALOR ARBITRADO. (...) 2. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal de origem quanto à existência de ato ilícito demandaria o revolvimento fático dos autos, procedimento obstado em virtude do disposto na Súmula no 7/STJ. 3. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por esta Corte quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1457860/RJ – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 02/09/2019, DJe 05/09/2019).

“
EMENTA:
(...) CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. (...) CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO PELA OPERADORA. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. CABIMENTO. (...) 3. Entendimento desta Corte quanto à possibilidade de reconhecimento do dano moral em virtude de cancelamento indevido de plano de saúde porque, diante das particularidade do caso em apreço, tal situação ultrapassou o mero descumprimento contratual” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1751936/DF – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 15/04/2019, DJe 22/04/2019).

Quanto ao valor indenizatório, não visualizo a alegada exacerbação do patamar em que foi fixado;
a fixação se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, a autora/apelada nada contribuiu para o dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, menor, e do outro, administradora e operadora de plano de assistência à saúde suplementar), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos.

No caso, ponderadas as particularidades do caso, o valor da indenização deve ser mantido porque situado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, estando em sintonia com valores fixados em situações semelhantes, como
mencionado nos precedentes jurisprudenciais coligidos.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Observando regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% o percentual os honorários advocatícios.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021